Tribunal: TJDFT
Processo: 0025893-07.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 10547945, pois de acordo com a certidão de ID 10113264, a digitalização dos autos físicos diz respeito apenas ao precatório em epígrafe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto